Tribunal: TJSP
Processo: 0002271-71.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r 118/2005 – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial, prolatado em 09/04/2008 – Insucesso da citação - Requerimento de pesquisa de dados da executada via Infojud e Bacenjud efetuado em outubro de 2010 – Intimação da exequente a respeito do resultado somente em junho de 2017 - Ausência de paralisação do feito por período superior a cinco anos por inércia da municipalidade – Não ocorrência de prescrição intercorrente – Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002271-71.2008.8.26.0108; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Cajamar – ISS e taxas dos exercícios de 2003 e 2004 – Ação ajuizada tempestivamente, em abril de 2008, após alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial, prolatado em 09/04/2008 – Insucesso da citação - Requerimento de pesquisa de dados da executada via

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Cajamar – ISS e taxas dos exercícios de 2003 e 2004 – Ação ajuizada tempestivamente, em abril de 2008, após alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial, prolatado em 09/04/2008 – Insucesso da citação - Requerimento de pesquisa de dados da executada via Infojud e Bacenjud efetuado em outubro de 2010 – Intimação da exequente a respeito do resultado somente em junho de 2017 - Ausência de paralisação do feito por período superior a cinco anos por inércia da municipalidade – Não ocorrência de prescrição intercorrente – Sentença reformada - Recurso provido.